Tribunal: TJBA
Processo: 8066381-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066381-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERIC ROBERT ROSA RAMOS Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO À PROMOÇÃO. SERVIDOR RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 130, IV DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 126, §5º DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento de promoção de militares da Polícia Militar do Estado da Bahia submete-se às previsões da Lei Estadual nº 7.990/2001, que fixa os requisitos às promoções e elenca as situações em que tal benefício não poderá ser usufruído pelo servidor militar. 2. Nos termos do art. 130, IV da Lei Estadual nº 7.990/2001, o militar denunciado ou pronunciado em processo crime não poderá constar da Lista de Pré-qualificação, enquanto a sentença final não transitar em julgado. 3. A vedação legal à inclusão de militar que responde a processo criminal na lista de acesso à promoção não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição, conforme jurisprudência do STF (RE 781655 AgR-segundo). 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 126, §5º, prevê expressamente a promoção em ressarcimento de preterição quando o militar for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo, quando a sentença transitar em julgado. 5. Eventual descumprimento administrativo da norma que prevê o ressarcimento integral da preterição não afeta a validade da legislação em si, devendo ser objeto de ação própria, com produção de prova específica, não sendo o mandado de segurança a via adequada para tal discussão. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8066381-93.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante ERIC ROBERT ROSA RAMOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora